Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-31.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005600-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KARIN ADRIANA CIMI - CPF: 034.806.021-18 (AGRAVADO), KARIN ADRIANA CIMI - CPF: 034.806.021-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. C. B. - CPF: 112.905.211-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. CIÊNCIA NO SISTEMA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL CONSIDERADA VÁLIDA. REVISÃO DE ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá contra decisão que rejeitou, por intempestividade, a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o valor das astreintes anteriormente fixadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de publicação no DJEN invalida a intimação eletrônica realizada no sistema PJe; e (ii) saber se é possível revisar o valor da multa cominatória diante da alegada ausência de descumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe é considerada pessoal e válida, dispensando publicação no DJEN, nos termos do art. 5º da L. 11.419/2006, com respaldo na jurisprudência do STJ.

4. Constatada a ciência da parte em 08/04/2024, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 29/05/2024 é intempestiva, conforme o prazo de 15 dias previsto no art. 525, §1º, do CPC.

5. A ausência de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer e a conduta omissiva da parte agravante não justificam a revisão da multa fixada, inexistindo desproporcionalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação eletrônica realizada no sistema PJe é considerada pessoal e válida para fins de contagem de prazos processuais, ainda que ausente a publicação no DJEN. 2. É incabível a revisão da multa cominatória quando não demonstrado o cumprimento voluntário da obrigação ou a existência de justa causa para o descumprimento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1008829-78.2022.8.11.0040 – Ação Cominatória com Pedido de Tutela Antecipada – proposta por
L. C. B
, representado por
KARIN ADRIANA CIMI
– rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de sua intempestividade, mantendo o valor das astreintes outrora fixadas. Promova o exequente, a correção dos cálculos, retirando a quantia fixada por ato atentatório à dignidade da justiça. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que não foi regulamente intimada desde a data da sentença de ID nº 138153099, sendo tão somente expedida notificação eletrônica via sistema PJE, não havendo a devida publicação da decisão judicial no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em seu nome e do causídico Dr. Jorge Luiz Miraglia Jaudy, constituindo nulidade por falta de intimação, violando-se os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos nos artigos 5º, incisos LIV e LV, ambos da CF/88.

Destaca que houve habilitação nos autos do Dr. Joaquim Felipe Spadoni e Dr. Jorge Luiz Miraglia Jaudy em 01/05/2023, manifestando a discordância quanto a tramitação do feito pelo “Juízo 100% Digital - ID nº 116487794.

O Agravante alega que em 12.01.2024, foi recebido o Cumprimento de Sentença e determinada a intimação da Agravante – ID nº 141664876; porém, em 17.03.2024, foi certificada instabilidade na plataforma do PJE no período de 20.02 a 10.03.2024, determinando nova intimação dos expedientes – ID nº 145557491.

Aduz que foi intimada para realizar o pagamento da condenação através do DJEN, disponibilizado no dia 07.05.2024 e publicado no dia 08.05.2024.

Assevera que não houve a publicação da sentença.

Sustenta que a Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, estabeleceu que as comunicações oficiais dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe serão realizadas por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe). E ainda, foi além, definiu que advocacia privada e as sociedades advocatícias são intimadas via Diário da Justiça Eletrônico e que essa formalidade só seria preterida quando houve ciência antecipada do ato no próprio sistema, o que não é o presente caso.

Posteriormente, quer referida Resolução a foi alterada por força da Resolução TJMT/OE n. 05, de 18 de maio de 2022 que substituiu o DJe pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), quanto à publicação dos atos judiciais emitidos no sistema PJe.

Destaca art. 1º e art. 12, §1º da referida resolução.

Alega que TJMT através da Resolução TJ-MT/OE n. 11, de 22 de julho de 2021, regulamentou o procedimento excepcional denominado “Juízo 100% Digital” que não contraria nenhuma das duas resoluções anteriores ao abrir exceção para que os atos processuais sejam praticados exclusivamente por meio eletrônico, a saber, somente quando as partes manifestarem interesse na adoção do “Juízo 100% Digital.

Salienta que a Agravante exerceu tempestivamente esse direito e manifestou contrariedade a adoção do Juízo 100% digital, anteriormente a prolação da decisão ora em debate.

Assim, que a modalidade de intimação eletrônica não é a regra prevista no Tribunal de Justiça, salvo aquelas exceções, processo 100% digital, acordado entre as partes no início do feito, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil, o que desde já requer seu prequestionamento, e, quando houver ciência antecipada do ato judicial a ser publicado. Mas, o presente caso não comporta nenhuma destas exceções. portanto, que é possível concluir que não houve intimação da Agravante da decisão recebeu o cumprimento de sentença, devendo-se anular os atos praticados e restituir o prazo para apresentação dos recursos cabíveis.

A Agravante defende que é imprescindível a intimação dos patronos das partes para ciência dos atos processuais nos moldes dos artigos 269 e seguintes do CPC.

Consigna que ficou perfeitamente caracterizada a inobservância do devido processo legal e consequentemente grave ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o trâmite processual carece da devida publicidade retirando da Agravante a oportunidade de apresentar os recursos cabíveis, caso assim entendesse pertinente.

Destaca que por todas as considerações constantes das razões recursais, torna-se evidente que a publicação no DJEN é regra para comunicação de todos os atos judicial que as partes devam tomar conhecimento, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Nesse espeque, ante ao vício apresentado, requer que seja declarada a nulidade dos atos processuais desde a data da sentença, devendo-se restituir os prazos posteriores.

Discorre sobre a não ocorrência da intempestividade, portanto, que a impugnação foi ofertada dentro do prazo legal.

Defende a inexequibilidade/inexigibilidade da obrigação, ou seja, o cumprimento integral da liminar, ainda, que cumprimento tardio não causou lesão ao impugnado – portanto, que inexiste justa causa para manutenção da astreinte.

Subsidiariamente, sustenta que o valor se mostra excessivo, bem como a possibilidade de redução e limitação, haja vista que o tema não se sujeita a preclusão, sendo passível de reconhecimento de ofício.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o Relator designado a imediata cassação da medida concedida, sob pena de causar à Agravante lesão grave e de difícil reparação;

Determinar a intimação da parte Agravada para, caso queira, ofertar contraminuta ao presente recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil;

Ao final, o
PROVIMENTO
ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de devolver os prazos a partir da sentença, para que sejam interpostos os recursos cabíveis, consoante as razões expostas neste recurso.

A liminar foi deferida (id.n.º 272486369).

Contrarrazões (id.n.º 278554888).

Manifestação de Ministério Público (id.n.º 279242354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1008829-78.2022.8.11.0040 – Ação Cominatória com Pedido de Tutela Antecipada – proposta por
L. C. B
, representado por
KARIN ADRIANA CIMI
– rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de sua intempestividade, mantendo o valor das astreintes outrora fixadas. Promova o exequente, a correção dos cálculos, retirando a quantia fixada por ato atentatório à dignidade da justiça. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

O recurso merece parcial conhecimento e, na extensão possível, nega-se-lhe provimento.

A agravante sustenta, em síntese, que não foi regularmente intimada da sentença de mérito, tampouco dos demais atos subsequentes, apontando nulidade por ausência de publicação dos atos judiciais no DJEN, conforme preceitos constantes da Resolução TJMT/OE nº 05/2022. Assevera que não houve ciência pessoal válida no sistema e que não se trata de processo em “Juízo 100% Digital”, o que afastaria a possibilidade de substituição da intimação formal.

Entretanto, a irresignação não merece acolhida.

De início, é imperioso destacar que, consoante se extrai dos autos originários, a sentença transitada em julgado foi disponibilizada no sistema eletrônico em 08/04/2024, com certificação de ciência da parte ré no mesmo dia. Ainda que ausente a publicação no DJEN, é cediço que, nos termos do art. 5º, caput e §6º, da Lei 11.419/2006, as intimações eletrônicas feitas por meio do sistema PJe substituem a publicação oficial, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Eis o teor normativo:

"Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais."

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a compreensão de que a ciência registrada no sistema processual eletrônico é válida e suficiente para a contagem de prazos, independentemente de publicação no DJE ou DJEN, salvo quando expressamente determinada a necessidade de intimação por outro meio — o que não se verifica no caso em apreço.

É relevante pontuar, ainda, que o sistema PJe registra, com precisão, o momento de acesso e ciência do advogado habilitado. Como consta nos autos, a executada foi cientificada validamente em 08/04/2024, sendo o prazo de 15 dias para o pagamento voluntário encerrado em 29/04/2024. A impugnação ao cumprimento de sentença somente foi apresentada em 29/05/2024, ou seja, fora do prazo legal previsto no art. 525, §1º do CPC, que deveria findar em 20/05/2024.

O fato de ter havido instabilidade no sistema entre 20/02/2024 e 10/03/2024, conforme certificado, não interfere na regularidade da ciência posterior. Ademais, a discordância expressa da parte quanto à adoção do “Juízo 100% Digital”, invocada pela agravante, não descaracteriza a validade da ciência eletrônica individualizada no PJe, a qual segue regulada por legislação federal e não fica subordinada ao tipo de tramitação adotado.

Portanto, não se verifica nulidade, tampouco cerceamento de defesa, pois o sistema acusou recebimento da decisão e iniciou corretamente a contagem dos prazos processuais.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA –
INTIMAÇÃO

ELETRÔNICA

VIA

PJE
–
VALIDADE
– BLOQUEIO DE VALORES – DESCUMPRIMENTO – LEGALIDADE – MÁ-FÉ PROCESSUAL CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a
intimação

eletrônica
realizada exclusivamente
via
Sistema
PJe
, dispensada a publicação no DJEN, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

É devida a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando indicadas por profissional de saúde, mesmo que não pertencente à rede credenciada, especialmente quando indicado anteriormente pela própria operadora.

A conduta da agravante, ao insistir em argumento sabidamente falso, caracteriza má-fé processual, sendo legítima a aplicação de multa nos termos do art. 81 do CPC. (N.U 1016167-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTIMAÇÃO

ELETRÔNICA

VIA

PJE
. EMPRESA DE GRANDE PORTE. CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO.
VALIDADE
DA
INTIMAÇÃO
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REGULARIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora, sob alegação de nulidade da
intimação
realizada
eletronicamente
, nos autos de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a
validade
da
intimação

eletrônica
realizada por meio do sistema
PJe
, diante da alegação de ausência de ciência do patrono indicado, e a possibilidade de nulidade dos atos posteriores ao despacho de recebimento do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 246, §1º, do CPC e da Portaria Conjunta TJMT n. 291/2020, empresas de grande porte estão obrigadas a manter cadastro nos sistemas
eletrônicos
judiciais, sendo válidas as
intimações
realizadas por esse meio.

4. No caso, a
intimação
para o pagamento voluntário do débito foi regularmente registrada no sistema
PJe
, com ciência presumida e sem demonstração de prejuízo à ampla defesa.

5. Não se constata nulidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a parte atuou regularmente nos autos e foi devidamente cientificada pelo referido meio desde a fase de conhecimento.
IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese firmada: “A
intimação

eletrônica
realizada
via
sistema
PJe
é válida e eficaz quando dirigida a empresa de grande porte regularmente cadastrada nos autos, nos termos do art. 246, §1º, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, §1º; 272, §5º.
Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n. 1044721-31.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.07.2024;

TJMT, Apelação Cível n. 1040040-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024.

(N.U 1011269-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

No tocante ao mérito da impugnação, a argumentação acerca do cumprimento da obrigação de fazer e da inexigibilidade das astreintes não pode ser apreciada, tendo em vista a intempestividade da manifestação, situação que gera preclusão. A jurisprudência do STJ tem admitido flexibilização em casos excepcionais — o que, como visto, não é a hipótese dos autos.

Revisão da multa cominatória – possibilidade jurídica

A multa cominatória (astreinte), instituída com a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, possui natureza coercitiva e instrumental, não se confundindo com indenização por perdas e danos.

Nos termos do art. 537, §1º, do CPC, é possível sua modificação, redução ou exclusão, de ofício ou a requerimento da parte, sempre que se verificar que: i) se tornou insuficiente ou excessiva; ii) houve cumprimento parcial da obrigação; iii) ou se demonstra a existência de justa causa para o descumprimento.

Embora o dispositivo legal se refira à multa vincenda, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a multa vencida também pode ser revista, em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que a fixou, desde que a discussão sobre a multa ainda não tenha se encerrado definitivamente.

“A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC/2015 pode ser revista, reduzida ou até mesmo afastada, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, quando se mostrar exorbitante ou desproporcional.”
(REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04/11/2013).

"É possível a revisão da astreinte, inclusive de ofício, com vistas a impedir enriquecimento indevido e assegurar a finalidade coercitiva da medida.”
(AgInt no AREsp 1.488.214/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24/10/2019).

Na hipótese vertente, todavia, a executada não demonstrou justa causa, tampouco comprovou cumprimento espontâneo da obrigação, razão pela qual não há desproporcionalidade manifesta que autorize a revisão da multa aplicada. Ao contrário, a conduta omissiva e resistente da parte agravante — que perdurou por mais de 80 dias, mesmo diante de ordem judicial — justifica a manutenção do valor arbitrado, como forma de efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025